Tribunal: TJBA
Processo: 0502197-42.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502197-42.2017.8.05.0103

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: GILBERTO MARIO TAVARES

Advogado(s):GILBERTO MARIO TAVARES

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS ANTIGOS COMO CAUSA DE SUSPENSÃO, RESSALVADA COBRANÇA PELAS VIAS ORDINÁRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público de água e saneamento contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. A decisão recorrida tornou definitiva a tutela de urgência para restabelecer o fornecimento de água na unidade consumidora, declarou a inexigibilidade dos débitos de 2007 que motivaram a suspensão e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a suspensão do fornecimento de água em razão de débitos pretéritos, quando as contas correntes estão adimplidas; (ii) saber se há dano moral indenizável decorrente da interrupção do serviço essencial nessas circunstâncias.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 6º, VI, e 14.

4. Restou incontroverso que a interrupção do fornecimento em 20/06/2017 decorreu de dívidas pretéritas (06/2007 a 11/2007), e que as faturas correntes estavam adimplidas. Também não foi demonstrada notificação prévia eficaz da suspensão.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a suspensão de serviço essencial por dívida antiga é ilícita, devendo a cobrança ocorrer pelas vias ordinárias.

6. O dano moral decorrente da suspensão indevida de serviço essencial configura dano
in re ipsa
, dispensando comprovação específica do abalo psíquico.

7. O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para reparar o sofrimento imposto e cumprir a função pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É ilícita a suspensão de fornecimento de serviço essencial de água e saneamento motivada exclusivamente por débitos pretéritos, quando as faturas correntes se encontram adimplidas, devendo a concessionária utilizar as vias ordinárias de cobrança para débitos antigos. 2. A interrupção indevida de serviço essencial enseja reparação por danos morais, prescindindo de prova do prejuízo."

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.694.437/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2017, DJe 19.12.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502197-42.2017.8.05.0103, sendo Apelante a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA e Apelado Gilberto Mário Tavares, acordam

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da B
ahia em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto condutor.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.

Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator